Tribunal: TJPA
Processo: 0006191-48.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006191-48.2017.8.14.0051

RECORRENTE: RONI CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA, BENEDITO FEITOZA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE ALCOOLEMIA. MERO ERRO MATERIAL CONFIRMADO PELA PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO.
A existência de mero erro material não é capaz de anular o laudo de exame de alcoolemia quando existem também outros meios de provas nos autos, capazes de atestar o estado de embriaguez que os recorrentes se encontravam após o fatídico acidente que matou a vítima João de Souza Neto. Preliminar rejeitada.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFIGURADO DOLO EVENTUAL. IMPROVIMENTO.
As circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual dos recorrentes, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, com características de “racha” não tiveram a cautela suficiente na direção dos veículos automotores e por estarem sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora, acabaram por atropelar e provocar a morte da vítima. Incabível a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo os réus serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONI CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA E BENEDITO FEITOZA DE ALMEIDA
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, caput c/c art. 18, inciso I (parte final), c/c art. 29, caput, todos do Código Penal e art. 306, da lei 9.503/97 c/c art. 69 do CPB, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no dia 18/04/2017, por volta das 23h30min, na Travessa E, no Bairro Elcione Barbalho, entre Rua 11 e Rua 12, no Município de Santarém, os denunciados RAIMUNDO FEITOSA DE ALMEIDA e RONI CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA, sob forte influência de álcool, utilizando-se de veículos automotores como verdadeiras armas, dirigindo em alta velocidade, atropelaram a vítima JOÃO DE SOUSA NETO provocando-lhe ferimentos que o levaram a óbito, conforme Laudo de Exame Necroscópico anexo.

Conforme apurado, na noite dos fatos, após ingerirem grande quantidade de bebida alcóolica em vários pontos da cidade (Laudo de Exame de Dosagem Alcóolica anexos), os denunciados adentraram, cada um em seu respectivo veículo automotor, e passaram a conduzi-los em alta velocidade praticando “racha” pela Travessa E, do Bairro Elcione Barbalho, uma rua residencial e bastante estreita e sem acostamento.

Em dado momento, o veículo pilotado pelo denunciado RAIMUNDO bateu na traseira do veículo conduzido pelo denunciado RONI, fazendo com que aquele perdesse o controle do volante, tendo o veículo desgovernado saído da pista e atingido a vítima que pedalava sua bicicleta no acostamento da via, provando-lhe os ferimentos que o levaram a óbito ainda no local.

A batida foi tão forte que a perna da vítima foi encontrada a dezesseis metros do local em que foi atingida. O veículo ainda chegou a invadir e danificar a parede de um estabelecimento comercial. O veículo pilotado pelo denunciado RONI também se desgovernou e saiu da via vindo a atingir um carro que estava estacionado em frente a uma residência.

Laudo Pericial de local do crime com cadáver, às fls. 12/30, id. 6127297.

Laudo pericial de alcoolemia realizado no réu RONI CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA, à fl. 32, id. 6127301.

Laudo pericial de alcoolemia realizado no réu RAIMUNDO FEITOSA ALMEIDA, à fl.34, id. 6127301.

Laudo pericial de danos e trafegabilidade, às fls. 36/38 e 40/42, ids. 6127301 e 6127302.

Laudo pericial de levantamento de local de crime contra o patrimônio, às fls. 44/47, id. 6127302.

Laudo pericial de danos, às fls. 49/51, id. 6127303.

Laudo cadavérico da vítima, às fls. 53/56, id. 6127303.

A denúncia recebida em 17/01/2018, à fl. 59, id. 6127305.

Os recorrentes foram pronunciados e inconformados interpuseram o presente recurso em sentido estrito. Nas razões recursais (ID 6127337) requerem, preliminarmente, a nulidade do laudo de alcoolemia. No mérito, pugnam pela desclassificação para o crime de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, diante da ausência de dolo eventual.

Em contrarrazões (ID 6127337) o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, (ID 6127339).

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer (ID 6807059) da lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE ALCOOLEMIA

Preliminarmente, a defesa aponta nulidade nos laudos de dosagem alcoólica realizado nos recorrentes, alegando que o exame realizado no recorrente

RAIMUNDO FEITOSA DE ALMEIDA constitui prova ilícita, haja vista que foi submetido ao exame sem a sua anuência. Assevera que não seria possível que o acusado RAIMUNDO fosse submetido ao exame no Centro de Perícias Renato Chaves, sendo que ele que foi primeiramente conduzido ao Hospital Municipal de Santarém, onde permaneceu internado. Aponta também que há contradição nos horários de coleta de sangue.

Quanto ao recorrente Roni Carlos Barbosa de Almeida aduz que o laudo do exame de dosagem alcoólica realizado também é contraditório, uma vez que indica que foi detectado 6,28 decigramas de álcool etílico por litro de sangue, enquanto o teste de bafômetro aponta dosagem alcoólica de 0,42 miligramas por litro de sangue.

As alegações da defesa são improcedentes, posto que conforme exposto nas provas produzidas nos autos, a perita Maria de Nazaré Garcia da Silva, munida de fé pública, declarou a ocorrência de mero erro material nos laudos apresentados, conforme depoimento compromissado, em juízo:

“narrou que é responsável pelo material coletado e encaminha a Belém, que não coletou o sangue de RONI pois não estava de plantão, que quanto a RAIMUNDO a requisição do exame chegou às 03h25min, no entanto, a coleta de sangue foi realizada no hospital onde o réu estava as 4h17min, pela Dra. Nereida Cristina, a qual se dirigiu ao nosocômio hospital a fim de coleta, que mais tarde o réu compareceu ao CPC ás 11h46min, a fim de realizar nova coleta, pelo qual, não obstante já haviam se passado 6 horas, que dessa não apresentou a presença de álcool, porém a primeira coleta constatou, que foi realizada uma errata de n° 2017.021.052, pela depoente, esclarecendo o vício contido á fl. 28 dos autos, o qual apontava que o réu RAIMUNDO havia se dirigido ao CPC para realizar coleta de sangue, que na verdade foi determinado que a Dra. Nereida realizasse a coleta no PSM onde se encontrava o réu, sendo portanto, tal errata valida, mesmo não constando nos autos.”

A existência de mero erro material não é capaz de anular o laudo de exame de alcoolemia quando existem outros meios de provas nos autos, capazes de atestar o estado de embriaguez que os recorrentes se encontravam após o fatídico acidente que matou a vítima João de Souza Neto.

Nesta linha é a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III
- "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios e prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
"(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro RogerioSchietti Cruz, DJe 06/11/2017).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 3.
Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool
". 5. Recurso em habeas corpus não provido. STJ -
RHC 110266 / AP – Rel. Rodrigo Dantas – 5ª Turma – J. 24/09/19.

Com o advento da Lei 12.760/2012, a jurisprudência passou a admitir que o teste do bafômetro ou outro exame que comprove a ingestão alcoólica, não é imprescindível para que haja a confirmação da ingestão de bebida alcoólica no agente, hoje basta a existência de prova testemunhal constatando a influência do álcool e a afetação da capacidade psicomotora do condutor para que esteja configurado o delito, com o posterior encaminhamento do indivíduo até a Delegacia de Polícia para deliberação pela Autoridade Policial.

Pelo motivo exposto rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL.

No mérito, a defesa, objetiva a desclassificação para o crime de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, conforme o art. 302, inciso I, do CPB, em razão da ausência de dolo eventual na conduta dos recorrentes e por não haver comprovação da suposta embriaguez dos acusados e nem que dirigiam de maneira a assumir o risco de um evento morte.

Em pesem os argumentos recursais, adianto que não deve prosperar a tese de desclassificação.

Conforme se extrai dos autos, no dia do crime os acusados RAIMUNDO FEITOSA DE ALMEIDA e RONI CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA, sob forte influência de álcool, utilizando-se de veículos automotores como verdadeiras armas, dirigindo em alta velocidade, atropelaram a vítima JOÃO DE SOUSA NETO provocando-lhe ferimentos que o levaram a óbito, conforme Laudo de Exame Necroscópico anexo.

A
materialidade do delito
restou cabalmente demonstrada através do
Laudo Pericial de local do crime com cadáver (id. 6127297); pelos Laudos periciais de alcoolemia (ID. 6127301 e 6127301); Laudo pericial de danos e trafegabilidade (ids. 6127301 e 6127302); Laudo pericial de levantamento de local de crime contra o patrimônio, (id. 6127302), Laudo pericial de danos (id. 6127303) e pelo Laudo cadavérico da vítima (id. 6127303).

Quanto à autoria, esta é irrefutável pelos depoimentos, a que passo a expor:

A Testemunha,
EMANUEL BONFIM JUNIOR
, narrou em juízo que foram acionados em razão de ter recebido a informação acerca de dois carros que teriam se chocado e provocado vítimas, que ao chegarem ao local avistaram uma senhora sentada no chão, e mais uma pessoa sentada, mais uma pessoa deitada sem uma das pernas, que a perna foi encontrada no quintal de uma das casas vizinhas, que não lembra o nome da vítima, que a mulher sentada no chão era uma das passageiras do carro envolvido no acidente, que a vítima estava morta quando chegaram ao local, que ambos os réus estavam sob efeitos de bebidas alcoólicas, que os acusados confirmaram que os carros que ocasionaram o acidente eram seus, que mais dois carros foram atingidos, porem só houve danos materiais,
que testemunhas apontaram que os acusados estavam praticando “racha”
, mas não recorda o nome da testemunha, que a respeito da informação de “racha”, esta adveio primeiramente via NIOP e após por testemunhas do local do fato que confirmaram a informação, que foi realizado o teste do bafômetro mas não lembra quem o fez, que levou apenas um dos acusados para a delegacia, uma vez que o outro fora levado para o hospital mas não lembra quem foi.

A Testemunha,
SELMA MARIA FERNANDES PEREIRA
, narrou em juízo que o acidente ocorreu na rua E, no qual matou uma pessoa, que o impacto foi muito grande, que a perna da vítima caiu no quintal de sua casa (cerca de 16 metros – aferido pela perícia- da rua para o quintal da sua casa), que quebrou tudo, inclusive os postes, resultando na falta de energia, que o carro atingiu um ponto comercial de propriedade dela, desabando a parede, inutilizando freezers e um balcãozinho assim como suas mercadorias, que os clientes não queria mais comorar suas mercadorias por nojo do sangue e nem ela utilizou, que na grade de segurança da janela situado do lado de fora, ficou anexado todo o cabelo da vítima desse processo, até seu sangue, que teve que se desfazer de toda sua mercadoria, que o prejuízo foi em aproximadamente R$ 4.000,00 reais, que foi realizado o teste do bafômetro, que não sabe informar se algum dos acusados foi para o hospital. Nada mais foi perguntado.

A Testemunha,
RONEI DE SIQUEIRA BANDEIRA
, narrou em juízo que não conhece os réus, que havia saído com sua sogra Ana D’arc, de moto, e quando chegaram em frente a casa desta avistaram apenas um carro, no entanto, havia outro atrás, que em algum momento o carro que estava atrás tentou ultrapassar, porem encostou na frente do carro ultrapassado perdendo o controle, que havia dois senhores andando de bicicleta na rua, que um deles conseguiu escapar por ter se jogado, que o outro senhor foi atingido pelo classic de cor prata, que invadiu um ponto comercial, que após colidir no comercio o carro voltou para a pista e a passageira que estava no banco da frente foi “cuspida” para fora do carro pelo para-brisa, que o carro vermelho veio em sua direção e de sua sogra e por sorte havia um carro estacionado e o carro bateu nele e na sua moto que estava estacionada, que antes empurrou sua sogra e saiu do local, que o carro vermelho só parou depois de bater em um poste,
que o motorista desceu do carro visivelmente embriagado, que acha que estavam apostando corrida pelo fato de estarem muito rápido, cerca de 80-100 km/h e a rua permite até 40 km/h
, que a vítima não teve como se defender pois foi tudo muito rápido, que o pneu do carro classic prata estourou após o acidente, que ambos os motoristas foram conduzidos para a delegacia . Nada mais foi perguntado.

A Testemunha,
BENEDITO FEITOSA DE ALMEIDA
, narrou em juízo que é irmão de Raimunda Feitosa e tio de Roni, QUE NO SABE O PORQUÊ DE TER ACONTECIDO O ACIDENTE
, que houve ingestão de DUAS LATINHAS DE CERVEJA “SCHIN” compradas em um carrinho na orla, que RONI bebeu, que após isso foram ao Bar Caribe da Noite e que lá, todos eles tomaram pelo menos CINCO LITRO DE CERVEJA, que era passageiro do carro conduzido por RONI, saveiro vermelha, que só sentiu quando o carro Classic encostou sua traseira na dianteira da saveiro,
que o carro em que vinha não trafegava rápido, que RONI em nenhum momento se alterou e nem ofereceu dinheiro para pagar o prejuízo, que sua preocupação era tão somente com sua mãe que estava estirada no chão devido ao acidente, que estavam dentro do carro classic, além de Raimundo que dirigia, Ângela maria e mais outra pessoa que não lembra o nome, que não estavam praticando racha, que Raimundo bebeu dois copos de cerveja no bar Caribe da Noite.

A Testemunha,
RONEI DE SIQUEIRA BANDEIRA
, narrou que não conhece os réus, que era amigo da vítima, que no dia dos fatos estavam voltando da pescaria por volta das 23h00min, que enquanto subiam de bicicleta na rua E, que ele vinha na frente e a vítima atrás,
que percebeu dois carros vindo um atrás do outro, que o carro prata tentou ultrapassar o vermelho mas bateu na traseira deste desgovernando-se e vindo em direção dele e da vítima, atingindo a vítima e um comercio, que viu uma moça sendo cuspida para fora do carro, que o motorista do carro prata estava BASTANTE EMBRIAGADO, que a vítima caiu morta e não teve chance de defesa,
que só não foi atingindo pois conseguiu se afastar mas sentiu o vento, que após o acidente viu o pneu estourado mas não sabe dizer o momento em que aconteceu,
que não descarta a possibilidade dos réus estarem praticando “racha” pois estavam muito rápidos.

A Testemunha,
ANA D’ARC SARMENTO
, narrou que avistou um carro vindo em alta velocidade, que o carro prata tentou ultrapassar o vermelho, que o carro prata bateu na traseira do vermelho, que o carro prata acabou levando a casa da mulher, que o carro vermelho veio em sua direção e de seu genro, que o seu genro lhe empurrou para não ser atingida e após se jogou, que seu genro lhe falou que achava se tratar de racha, que devido ao desespero no percebeu a vitima fatal, que pensou que a pessoa morta era a mulher que havia sido cuspida do carro prata pois ela estava jogada no chão,
que após bater no poste saíram duas pessoas do carro vermelho visivelmente alteradas
, inclusive querendo brigar com o filho dela, dizendo que tinham dinheiro para arcar com os prejuízos, que o carro que estava estacionado foi o que salvou ela e seu genro senão o carro teria “pegado” eles, que não viu o momento em que o carro matou a vítima, que só soube depois que o carro havia “esmigalhado” a vitima e que uma de suas pernas foi parar em outro lugar, que a vitima no teve chance de defesa devido a rapidez em que os dois carros vinham.

A Testemunha,
HERBERT FARIAS JUNIOR
, narrou em juízo que tomou conhecimento pelo NIOP, que chegou ao local a policia militar já tinha preservado o local, que foi feito em RONI CARLOS
o teste do etilômetro que acusou positivo
, que RAIMUNDO estava no hospital com sua esposa, que após saírem do hospital foram conduzidos para a delegacia, que foi solicitado tanto o exame de dosagem alcoólica, como de lesão corporal, que o exame foi solicitado cerca de 3h ou 4h da manhã tanto para RONI quanto para RAIMUNDO, que houve outra solicitação de exame do etilômetro em desfavor de RAIMUNDO mas não sabe informar se o CPC realizou o exame, que o acidente foi bastante grave, que nunca tinha visto um acidente daquele, que a vitima ficou dilacerado com uma perna que passou por cima do comercio quase caindo na casa da proprietária do comercio, que o veículo vermelho só parou depois de 200 metros do local do acidente, que RONI, após seu depoimento em sede inquisitorial relatou que estava indo para Itaituba/PA, e que seu carro, saveiro vermelha, teria sido “turbinado” justamente para a corrida, sendo mexido no motor, inclusive, assevera que RONI estava risonho como se nada tivesse acontecido.

Em interrogatório o réu
RAIMUNDO FEITOSA DE ALMEIDA,
afirmou que
consumiu um pouco de cerveja, que foram DOIS COPOS DE CERVEJA, que ao ser questionado pelo juiz a respeito da perícia alcoolemia realizada no réu que acusou 13,12 decigramas de álcool etílico por litro de sangue, se o réu tinha consciência de que não podia beber e dirigir, respondendo o réu que tinha e que jamais queria causar o fato ocorrido, que afirmou não estar praticando “racha”,
que o acidente se deu pelo fato do pneu do seu carro, classic prata, ter estourado, que estava a 70km/h, tanto de poente e o filho tomaram TRES COPOS DE CERVEJA, que no tempo em que estava no hospital não foi realizada nenhuma coleta de sangue, assim como não foi pedido sua autorização para a referida coleta, que não fez o teste do bafômetro, que foi ao IML após sair do hospital por volta de 10h ou 11h, para ser realizada a coleta e o exame de corpo de delito, sendo levado ao presidio posteriormente.

Em interrogatório o réu
RONI CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA
, afirmou que
bebeu uns dois copos de cerveja, que foi feita a coleta de sangue para realização do teste do etilometro, porém não recorda a hora
, que não estava praticado racha, que o velocímetro do seu carro, saveiro vermelho, não marca a velocidade desde quando comprou, tendo comprado há cerca de 2 ou 3 meses, que seu carro bateu em um outro carro que estava estacionado mas não bateu na vítima.

Portanto, presentes indícios necessários à fase de Pronúncia, conjugados com as demais provas constantes dos autos.

Em que pese o esforço da defesa, entendo que, nesta fase processual, inadmite-se esgotar os debates quanto a tese levantada no presente recurso para concluir pela desclassificação do delito, ante ao que resulta do conjunto probatório dos autos autorizando a possibilidade, pelo menos em tese, de ocorrência de crime doloso contra a vida.

Assim, a análise criteriosa da questão, nesta fase processual, não seria mesmo recomendável, a não ser que todos os indícios do processo conduzissem à única conclusão de que os agentes tivessem adotado a ação culposa, mas o fato é que as provas colhidas nos dão conta de que os recorrentes, após fazer uso de bebida alcoólica, dirigiram veículo automotor, em alta velocidade, sendo apontado um possível “racha”, vieram a atingir violentamente a vítima que trafegava de bicicleta, circunstâncias que, potencialmente, devem ser consideradas pelo Conselho de Sentença para formar uma convicção a respeito da conduta dos recorrentes.

Sendo assim, o depoimento do policial militar e das testemunhas supramencionadas confirmaram que os recorrentes ingeriram bebida alcoólica, visto o teste de bafômetro acusar positivamente a ingestão de álcool, que somado a confissão dos próprios acusados em juízo que admitirem ter ingerido bebida alcoólica em um bar, antes do acidente.

Pelo exposto, as circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual dos recorrentes, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, com características de “racha” não tiveram a cautela suficiente na direção dos veículos automotores e por estarem sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora, acabaram por atropelar e provocar a morte da vítima. Sobre o tema colaciono julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] II - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito
.
Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate. III - O dolo

eventual
,
na prática, não é extraído da mente do autor, mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável. IV - Na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), uma vez que, conduzindo veículo automotor com velocidade excessiva, sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica. V - "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no REsp n. 1.240.226/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/10/2015). Precedentes do STF e do STJ. VI - As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos, inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a fundamentar a r. decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes).
VII - Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor
". (AgRg no Resp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). VIII - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. Habeas corpus não conhecido. STJ -
HC 503796 / RS – Rel. Leopoldo Arruda – 5ª Turma – J. 01/10/2019.

Dessa forma, não merece acolhimento à tese defensiva que objetiva a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo os réus serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 01/02/2022